Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. DEVIDO.
1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão administrativa de tribunal de contas está sujeita à prescrição nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 899 do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de transcurso de prazo superior a cinco (5) anos entre a prestação de contas dos serviços e a instauração da tomada de contas especial inviabiliza o reconhecimento da decadência (prescrição punitiva).
3. Inexiste prescrição quando a propositura da ação de ressarcimento ao erário não ultrapassa cinco (5) anos após o encerramento da tomada de contas especial.
4. A aquisição de materiais não autorizados para a prestação de serviços públicos ocasiona o dever de ressarcimento ao erário.
5. Apelação desprovida.